Tribunal: TJPA
Processo: 0262240-88.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0262240-88.2016.8.14.0301

APELANTE: SANDRA SUELY DOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: ITAU S/A, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. INDEFERIMENTO DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de instituição bancária, em razão da negativa de financiamento após preenchimento de formulário no qual declarou histórico de câncer. Sentença de improcedência sob fundamento de ausência de prova de discriminação e de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do banco em conceder financiamento imobiliário à autora, após ciência de seu histórico de saúde, configura ato discriminatório e enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova robusta de que a negativa do financiamento decorreu exclusivamente do histórico de doença da autora.

4. Ausência de ato ilícito e de demonstração de abuso ou excesso por parte do banco, que agiu no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

5. Inviabilidade de se presumir conduta discriminatória sem elementos probatórios concretos.

6. Ausente um dos elementos da responsabilidade civil
,
a conduta ilícita, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A negativa de concessão de crédito pela instituição financeira, sem prova de discriminação ou de abuso, configura exercício regular de direito e não enseja responsabilidade civil por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada expressamente no voto, mas alinhada à jurisprudência consolidada do STJ quanto à responsabilidade civil e ônus da prova.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SANDRA SUELY DOS SANTOS FRANCISCO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S.A.

A autora, ora apelante, narrou ter tido seu financiamento imobiliário negado após informar em formulário de saúde que teve câncer nos últimos cinco anos, sustentando que a recusa foi discriminatória e lhe causou abalo moral. A sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de provas do ato ilícito,
julgando que o banco agiu no exercício regular de seu direito
, com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pela autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida à sucumbente(...)”

Em suas razões recursais
(Id. 17205834)
, a apelante reitera a tese de discriminação, afirmando que a conduta do banco violou sua dignidade e gerou danos morais que ultrapassam o mero aborrecimento, pugnando pela reforma da decisão para condenar o apelado ao pagamento de indenização.

O apelado apresentou contrarrazões (I
d.
17205838), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

A questão central a ser dirimida é se a conduta do banco apelado, ao negar o financiamento à apelante, configurou-se como um ato ilícito de caráter discriminatório.

Adianto que

o recurso não merece provimento.

Embora seja inegável a sensibilidade do tema, especialmente por envolver o histórico de uma doença grave, a análise jurídica do caso deve se ater às provas produzidas nos autos.

A apelante alega que a negativa foi discriminatória, mas não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os documentos juntados, notadamente os e-mails, não são claros quanto ao motivo da recusa. A menção a uma política vigente pela seguradora, como bem apontado pela magistrada de piso, é uma justificativa genérica e insuficiente para, por si só, caracterizar discriminação. A alegação de que a motivação real lhe foi informada verbalmente carece de qualquer suporte probatório, não podendo ser acolhida.

É fundamental distinguir a suspeita da prova. A sequência cronológica dos fatos (informação sobre a doença seguida da negativa) pode gerar desconfiança, mas o Direito não opera com presunções isoladas para fundamentar uma condenação. Era imprescindível que a apelante demonstrasse, por meio de documentos ou outras provas robustas, que a negativa foi um ato de segregação e não o resultado de uma análise de risco, ainda que rigorosa.

A
conduta do banco apelado amolda-se ao exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), pois a concessão de crédito é uma liberalidade, e não uma obrigação, submetida a critérios internos de avaliação de risco. Não havendo prova de abuso, excesso ou motivação explicitamente discriminatória, não há que se falar em ato ilícito.

Sem a comprovação do ato ilícito, desmorona o tripé da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal), tornando indevida a reparação por danos morais. A frustração e a angústia vividas pela apelante, embora compreensíveis do ponto de vista humano, não ascendem à categoria de dano moral indenizável no presente caso, permanecendo na esfera do mero dissabor.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau,

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026